Tribunal: TJDFT
Processo: 0013822-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta pelas rés contra a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de devolução da comissão de corretagem e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a primeira e a segunda requeridas ao pagamento de cláusula penal moratória estipulada em contrato em desfavor da ré, a ser apurada em liquidação de sentença, bem como restituir os valores pagos à título de despesas condominiais no período anterior ao “habite-se”.
2. Se as razões do apelo declinam satisfatoriamente os argumentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da r. sentença, impugnando especificamente os fundamentos nela contidos, não há que se falar em inobservância ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
3. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção e tanto o promissário comprador quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Se a construtora participou da cadeia de consumo, ela se torna solidariamente responsável por eventual descumprimento do contrato, nos termos dos artigos 7o, 18 e 34, do CDC, possuindo legitimidade passiva para a presente ação indenizatória. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva ad causam.
5. Como o autor não participou do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a primeira requerida e o Ministério Público, não há como impor a ele os seus termos. Contudo, deve ser descontado da indenização moratória devida o valor eventualmente pago em favor do consumidor, com a mesma finalidade, conforme previsto no Termo de Ajustamento de Conduta, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do autor, vedado pelo ordenamento jurídico.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971). Portanto, cabível a inversão da cláusula penal na espécie, para fins de garantir o equilíbrio contratual.
7. “Apesar de o STJ ter considerado tal possibilidade em favor do consumidor, não é possível a inversão automática, sendo necessário que tal cláusula seja convertida "para prévia redução a dinheiro das prestações de natureza heterogênea a dinheiro", por meio de liquidação, vedada, ainda, a sua cumulação com lucros cessantes” (Acórdão 1208120, 20120111202113APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: 196/197).
7. No caso analisado, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mantém-se a a apuração mediante liquidação por arbitramento, no entanto, sem vinculação com o percentual de 2% previsto na cláusula contratual originariamente prevista em desfavor do consumidor, sob pena de tornar-se excessivamente onerosa. O parâmetro a ser observado na liquidação é o valor de locação de imóvel similar na mesma região.
8. Em que pese o apelante afirmar ter sido entregue o imóvel em 08/02/2013, há nos autos documentos comprovando que a entrega ocorreu em 08.01.2014, sendo esta data, portanto, o termo final para pagamento da multa contratual.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.